Tribunal: CARF
Processo: 14474.000145/2007-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000145/2007-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.019 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2020
Recorrente
FERREIRA DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/07/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração apresenta a empresa GFIPs com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 10-16.513, pela 7a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS, às fls. 1.051/1.059:
FERREIRA DE SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C foi autuada por haver
apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIPs com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000145/2007-23
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000145/2007-23

O Relatório Fiscal da Infração (fl. 18), que compõe o presente Auto-de-Infração - AI,
esclarece que a empresa deixou de informar, nas GFIPs das competências março de
2004 a outubro de 2006, os valores de pró-labore pagos a sócio, através da empresa
prestadora de serviços Salles, Adan & Associados Marketing de Incentivos S/C Ltda.
0 Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fl. 19) consigna a aplicação da multa de R$
18.920,35 (dezoito mil, novecentos e vinte reais e trinta e cinco centavos),
correspondente a 100% do valor da contribuição devida e não declarada, limitada, por
competência, em função do número de segurados da empresa, e observado o limite
mensal previsto no parágrafo 4o do artigo 32 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991.
Informa, ainda, que não restaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no
artigo 290 do Regulamento da Previdência Social - RPS aprovado pelo Decreto n.°
3.048, de 06 de maio de 1999, nem a atenuante prevista no artigo 291 do RPS.
Em anexo, as planilhas ds fls. 06/11.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, através do arrazoado de fls. 25/29.
A ciência do AI ocorreu em 20 de agosto de 2007, e a protocolização da impugnação,
em 19 de setembro de 2007.
Aponta, inicialmente, a nulidade do AI, sob o fundamento de que a exigência principal,
imposta pela Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD no DEBCAD
37.104.588-6, é objeto de impugnação, uma vez que não haveria respeitado a forma
legal necessária para justificar a sua lavratura. Mais especificamente, no tocante à
fundamentação legal, a Fiscalização não teria indicado de forma clara e precisa os
artigos de lei, decreto, etc., nos quais enquadrou a empresa, apresentando um rol
genérico que caracterizaria, no mínimo, cerceamento do seu direito de defesa.
Em relação ao crédito exigido, afirma que não ocorreram os pagamentos efetuados a
título de pró-labore, referidos pela Fiscalização, mas, sim, a disponibilização, a seu
sócio, de um cartão com limite de utilização mensal a título de provimento de caixa,
para gastos com viagens, hospedagem, transporte, custas processuais, etc., para futura
prestação de contas.
Em seqüência, refere que, conforme a própria Fiscalização explicita em seu relatório,
teriam sido examinadas apenas notas fiscais de uma empresa fornecedora, livros Diário
e Razão e contrato social. Não foram solicitadas nem, portanto, examinadas as folhas de
pagamento, GFIP e SEFIP, as quais comprovam que a empresa atendeu regularmente as
determinações constantes do artigo 32 da Lei n.° 8.212/91.
Conclui que a multa acessória imposta em decorrência da NFLD não é devida, pois, não
sendo legítima a imposição do débito principal, sucumbe também o acessório. Ao final,
a empresa requer seja julgado nulo de pleno direito o AI em apreço, liberando-a dos
encargos, exigências e penas que sobrecarregaram dito lançamento. ID
Protesta pela juntada de documentos, e requer que a decisão, motivada e fundamentada,
seja comunicada à sua procuradora legal.
Posteriormente, através da petição de fl. 30, apresentada em 21 de setembro de 2007, foi
feita a juntada, às fls. 31/36, de documento comprobatório da assinatura da procuradora
da empresa.
Anexa os documentos de fls. 39,1515.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora registra a exigência de contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas a segurado contribuinte individual (sócio), através de
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000145/2007-23

empresa interposta, que ensejou a lavratura da NFLD no 37.104.588-6 (Processo administrativo
no 14474.000147/2007-12), e que esta remuneração também não estava escriturada em títulos
próprios da empresa, tendo sido lançada na conta “Propaganda e Publicidade”.
Recorda que, apesar de a empresa admitir a disponibilização de valores a sócios,
não comprovou que estes teriam sido utilizados no pagamento de gastos com viagens,
hospedagem, transporte, custas processuais etc.
Cita que o julgamento realizado na mesma sessão considerou procedente a NFLD
no 37.104.588-6.
A análise dos documentos anexados, GFIPs – SEFIPs e as folhas de pagamento do
período autuado, não evidenciou o salário-de-contribuição considerado procedente na referida
NFLD.
A planilha de pagamentos efetuados ao sócio Paulo César Braga Menescal e os
comprovantes de despesas já foram examinados também quando do julgamento da NFLD citada.
Quanto aos demais documentos colacionados, em particular as cópias dos
balanços patrimoniais, nada há a examinar, pois a empresa não indicou qual prova pretendia
produzir.
Rejeitou a juntada posterior de documentos e julgou ser procedente o lançamento.
Ciência postal em 6/8/2008, fls. 1.065.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 3/9/2008, fls. 1.069/1.081.
O contribuinte postula a nulidade da NFLD, pois a autoridade fiscalizadora não
observou a forma legal e indicou de forma clara e precisa os artigos de leis, decretos etc, mas
realizou de forma genérica, resultando em cerceamento do direito de defesa.
Também repete este pedido por não haver sido solicitado e examinado as GFIPs /
SEFIPs e também a documentação apresentada aos autos pelo contribuinte.
Menciona que os valores disponibilizados ao sócio não eram pró-labore, porém
gastos com viagens, hospedagem, transporte, custas processuais etc, obrigando aquele a prestar
contas junto à empresa.
Ao término, entende que a fiscalização baseou-se em uma presunção inválida em
desconformidade com o ordenamento vigente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000145/2007-23

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
A autuação tem por base a apresentação da GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, com fulcro no art. 32, IV e § 5o, da Lei no
8.212/91 combinado com o art. 225, IV e § 4o do Regulamento da Previdência Social.
O Relatório Fiscal da Infração (fls. 39) informa que a empresa deixou de informar
em GFIP os valores de pró-labore pagos a sócio, no período de 3/2004 a 7/2006, remunerados
através da empresa Salles, Adan & Associados Marketing de Incentivos S/C Ltda.
Logo, a fim de decidir a obrigação acessória posta, relevante perquirir o desfecho
administrativo do auto de infração de obrigação principal na NFLD no 37.104.588-6.
Com efeito, o Acórdão no 2403-00.633, em 27/7/2011, decidiu que:
PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRÓ-
LABORE. MULTA DE MORA.
O Auto de Infração deve ser analisado como um todo, não se considera cerceamento de
defesa a análise isolada pelo contribuinte.
Considera-se pró-labore os valores fixos creditados em cartão corporativo utilizado pelo
sócio que não comprova as despesas.
Recálculo da multa para que seja aplicada a mais benéfica ao contribuinte por força do
art. 106, II, “c” do CTN.
Unanimemente, o colegiado acompanhou o voto do I. Relator Marcelo Magalhães
Peixoto e concluiu que o cartão não era destinado ao ressarcimento de despesas, mas a
complementação de pró-labore, não escriturado em folha de pagamento.
Portanto, caracterizada em decisão deste Conselho que estes valores recebidos
pelos sócios eram a complementação de pró-labore, não escriturados devidamente em folha de
pagamento, e havendo a indicação clara e precisa do fundamento fático e legal da autuação, não
vejo alternativa senão ratificar a decisão da DRJ: rejeitar a preliminar de nulidade, pois
inexistente a preterição ao direito de defesa, uma vez que o recorrente pôde exercer a ampla
defesa e o contraditório, e no mérito confirmar a multa pelo descumprimento de obrigação
acessória pela não escrituração dos valores disponibilizados a sócio a título de pró-labore em
títulos próprio de sua contabilidade.
Nada obstante, equivocada a percepção de que o acórdão recorrido não analisou a
documentação apresentada:
Examinadas as GFIPs - SEFIPs e as folhas de pagamento das competências março de
2004 a outubro de 2006 (fis. 61/355), verifica-se que em nenhum desses documentos
constam os valores de salário-de-contribuição considerados procedentes na NFLD n°
DEBCAD 37.104.588-6 — o que confirma a ocorrência da infração.
Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.019 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000145/2007-23

A planilha de pagamentos efetuados para o sócio Paulo César Braga Menescal (fls.
424/425), elaborada pelo contador da empresa, e os comprovantes de despesas de fls.
426/515 foram examinados quando do julgamento da impugnação interposta contra a
NFLD n° DEBCAD 37.104.588-6, retromencionado.
Quanto aos demais documentos colacionados, especialmente as cópias dos balanços
patrimoniais encerrados em 31 de dezembro de 2004, 2005 e 2006 (fls. 50/60), nada há
a examinar, uma vez que a empresa sequer indicou qual prova pretenderia fazer através
desses elementos.
CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 1105
DF CARF MF
Documento nato-digital